Tribunal: TJSP
Processo: 1008786-90.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Vício inexistente. Acórdão que foi esclarecedor a respeito do tema. Pleito de caráter modificativo. Pretensão à rediscussão da matéria. Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Observância do art. 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.